Tribunal: TJDFT
Processo: 0083803-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0083803-28.2008.8.07.0001 APELANTE: KYOITI KIMURA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: KYOITI KIMURA, BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Kyoiti Kimura para que se manifeste sobre a petição Id. 29386753, a respeito da adesão ao acordo coletivo, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como informe se ainda há interesse no julgamento da Apelação Id. 9868919. Intime-se, também, o Banco do Brasil S.A para que diga se tem interesse no julgamento da Apelação Id. 9868921. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora